Tribunal: TJSP
Processo: 1014706-29.2014.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Retorno dos autos à Presidência da Seção

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Retorno dos autos à Presidência da Seção - ACÓRDÃO ADEQUADO.